Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO POR OUTRO DELITO.
1. Para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto no artigo 312 do CPP, pois o conceito de garantia de ordem pública nele elencado deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social.
2. Há relevante perigo de ofensa à ordem pública a autorizar prisão preventiva quando verificada a gravidade da conduta em concreto e a reiteração delitiva.
3. A prisão por outro processo não afasta necessariamente a necessidade de decretação de prisão preventiva em um novo processo, uma vez que possível a soltura naqueles autos.
4. Recurso conhecido e provido. Prisão preventiva decretada.